Tribunal: TJSP
Processo: 0116326-40.2007.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
ção de pensão de 75% para 100% dos proventos ou vencimentos – Prescrição reconhecida em primeiro grau – Irresignação – Descabimento – Orientação da Corte Superior no sentido de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva – Pedido de habilitação em sentença que, assim, se deu quando já superado o prazo prescricional – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0116326-40.2007.8.26.0053; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/03/2024; Data de Registro: 21/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Rubens Rihl

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/03/2024

Data de publicação:

21/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – PEDIDO DE HABILITAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Complementação de pensão de 75% para 100% dos proventos ou vencimentos – Prescrição reconhecida em primeiro grau – Irresignação – Descabimento – Orientação da Corte Superior no sentido de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva – Pedido de

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – PEDIDO DE HABILITAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Complementação de pensão de 75% para 100% dos proventos ou vencimentos – Prescrição reconhecida em primeiro grau – Irresignação – Descabimento – Orientação da Corte Superior no sentido de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva – Pedido de habilitação em sentença que, assim, se deu quando já superado o prazo prescricional – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.